Tribunal: TJES
Processo: 0000383-93.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000383-93.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELIO CANAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000383-93.2021.8.08.0017

APELANTE: CELIO CANAL

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO BELLON ULIANA - ES27492-A, MICHELE APARECIDA BARBOSA BOONE - ES33918-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito Penal. Apelação Criminal. Violência Doméstica. Art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 41 da Lei Maria da Penha. Prova suficiente de materialidade e autoria. Palavra da vítima. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Criminal interposto por CÉLIO CANAL contra sentença da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES, que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP, combinado com o art. 41 da Lei nº 11.340/06.

A sentença condenatória baseou-se em prova testemunhal, depoimento da vítima e Boletim Médico de lesões corporais.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar: (i) se há provas suficientes para a condenação do recorrente; e (ii) se a palavra da vítima, corroborada por laudo médico, é suficiente para sustentar a sentença condenatória.

III. Razões de decidir

A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, depoimento da vítima e Boletim de Atendimento Médico, que atesta hematomas na região occipital, dorso da mão direita e panturrilhas.

A jurisprudência consolidada atribui especial relevância ao depoimento da vítima em casos de violência doméstica, conforme entendimento do STJ.

As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos, não sendo suficientes para afastar a responsabilidade do apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A palavra da vítima, corroborada por laudo médico, tem relevância probatória em crimes de violência doméstica. 2. Ausente prova em sentido contrário, mantém-se a sentença condenatória."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/06, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Quinta Turma, Rel. Min. [Nome], j. 16.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000383-93.2021.8.08.0017

APELANTE: CELIO CANAL

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO BELLON ULIANA - ES27492-A, MICHELE APARECIDA BARBOSA BOONE - ES33918-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por CÉLIO CANAL em face da r. Sentença inserta no ID 11574863, proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES
, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática da conduta prevista no art. 29, § 9º, do Código Penal, combinado com o art. 41, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 11574866), o apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de provas seguras para a condenação, defendendo que as lesões sofridas pela suposta vítima decorreram de condutas próprias; (ii) que as testemunhas de defesa confirmaram a versão de que o réu era, na verdade, vítima de agressões por parte de CLEBIA SIQUEIRA RODRIGUES; (iii) que a vítima apresentou depoimentos contraditórios e tentou influenciar o processo por meio de contato com familiares do acusado; e, ao final, requer a absolvição do recorrente.

Em contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 11574873), alega-se: (i) que a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação, com destaque para o depoimento da vítima confirmado em juízo e o laudo de lesões corporais; (ii) que o relato da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica; (iii) que as alegadas contradições nos depoimentos da vítima não comprometem a veracidade dos fatos. Por fim, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 11665886, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Extrai-se da Denúncia que:

“Que no dia 16 de março de 2021, por volta das 06:00 horas, na localidade de São Floriano, Domingos Martins/ES, o ora denunciado CELIO CANAL, de sua livre e consciente vontade, agrediu fisicamente a vítima CLEBIA SIQUEIRA RODRIGUES. As agressões geraram hematomas na região occipital, no dorso da mão direito e em ambas as panturrilhas, conforme laudo de lesões corporais (fls. 07/07v).

(...) Na data citada supra, o ORA DENUNCIADO, durante urna acirrada discussão no interior de sua residência, agrediu fisicamente sua companheira CLEBIA SIQUEIRA RODRIGUES, ocasionando as lesões corporais positivadas no

laudo de fls. 07/07-v.

Cabe ressaltar que DENUNCIADO e vítima conviveram juntos por aproximadamente 03 (três) anos, evidenciando, a saciedade, a existência de

relação doméstica de coabitação e hospitalidade.

De acordo com o termo de declaração da vítima (fls. 05/05-v):

"Que hoje ocorreu uma nova discussão, em que Célio novamente a agrediu fisicamente, ameaçou de morte, repetindo que seus amigos estão com raiva da declarante e a agrediu moralmente nos mesmos termos acima citados."

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 41, da Lei nº 11.340/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que, após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade do delito, através do Boletim Unificado, do depoimento da vítima, bem como Boletim de Atendimento Médico comprovando as lesões.

A vítima em juízo declarou:

“(
...) Que os fatos ocorreram conforme descritos na denúncia; que não se recorda de detalhes dos fatos, tendo em vista o decurso do tempo; que não usou nenhuma faca no dia dos fatos; que o denunciado fazia uso de bebidas alcoólicas e que nunca agrediu o acusado (...)” .

Em leitura Ao Boletim de Atendimento Médico, observa-se a descrição das seguintes lesões: hematomas na região occipital, no dorso da mão direita e nas panturrilhas direita e esquerda.

Destaco que o art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06 estabelece que “Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde”. Deste modo, o Boletim Médico apresentado é prova material suficiente das lesões.

O apelante, não obstante, nega a prática do fato delituoso, invertendo a narrativa e dizendo que foi a vítima quem o agrediu.

Contudo, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, a versão do recorrente não encontra eco em todo o caderno processual.

As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos, não sendo prova suficiente para a absolvição.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica, “
a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Deste modo, diante das lesões descritas no Boletim Médico, não há como afastar a materialidade do delito. Assim, diante do depoimento da vítima e da ausência de prova em sentido contrário, diante da sistemática jurisprudencial adotada nos casos da Lei nº 11.340/06, resta comprovado o ato ilícito praticado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)